Tribunal: CARF
Processo: 10166.725400/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725400/2012-34
ACÓRDÃO
2001-007.746 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARGARIDA MITIE AWATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
médicas tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.746 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725400/2012-34
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de lançamento de IRPF 2011, ano calendário 2010. O
referido lançamento teve origem na constatação de supostas deduções indevidas realizadas a
título de despesas médicas, no valor de R$ 6.694,68.
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação alegando, em síntese, que ao
verificar que se encontrava em malha fiscal providenciou os documentos espontaneamente e que
os gastos com pessoas jurídicas não constavam do extrato de processamento. Junta os
documentos relativos às despesas médicas com pessoas jurídicas e requer o cancelamento do
crédito tributário.
Decisão de primeira instância mantem parcialmente o crédito tributário não tendo
restabelecido a glosa relacionada aos pagamentos realizados à CASSI – Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil – por nele não constar se os serviços foram realizados para a
titular ou eventuais dependentes. Abaixo a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
Mantida a glosa parcial de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução condiciona-se à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade com a legislação
pertinente.
Às fls. 59/87 é interposto Recurso voluntário no qual argumenta que
equivocadamente apresentou no momento da impugnação demonstrativo anual consolidado dos
valores pagos a título de plano de saúde, quando deveria ter apresentado relatório analítico, o que
faz em sede recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.746 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725400/2012-34
3
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A motivação do lançamento, mantido pela DRJ para as glosas de despesas médicas
relacionadas aos pagamentos realizados pela Recorrente à CASSI – Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil, cinge-se à ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços
prestados.
É ver trecho da decisão nesse sentido:
“Relativamente ao documento de fls. 14, fornecido pela Cassi, ele não atende às especificações
expressas no Termo de Intimação Fiscal de fls. 24. O referido Termo, do qual a contribuinte foi
cientificada em 20/03/2012 (fls. 23/24) exige a entrega dos comprovantes com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários (titular e dependentes). Assim, o documento não atende às
especificações contidas na Intimação, razão pela qual a glosa deve ser mantida. Repise-se que a
dedução dessas despesas está restrita ao contribuinte e seus dependentes para fins de imposto de
renda, nos termos da legislação tributária transcrita linhas acima. Acrescente-se ainda que o extrato
do processamento da declaração tem caráter meramente informativo, enquanto que o não
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal justifica o lançamento de obrigação fiscal não cumprida.”
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 59/87.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.746 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725400/2012-34
4
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Às fls. 83/84 foi juntado o demonstrativo do plano de saúde da Recorrente que
atesta cabalmente ser a contribuinte única participante do plano. Além disso não foi declarado em
sua DIRPF – fls. 34/41 – nenhum dependente.
Deste modo, tendo em vista que a única justificativa para a autuação fiscal foi a
ausência de discriminação do beneficiário no demonstrativo do plano de saúde, o lançamento
deve ser cancelado.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 99
DF CARF MF
Original